Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-52.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002318-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARTA GOMES ALBERTO - CPF: 039.261.149-08 (RECORRIDO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARTA GOMES ALBERTO - CPF: 039.261.149-08 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002318-52.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

MARTA GOMES ALBERTO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FATURAS POSTERIORES SEM AUMENTO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA E OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia por 03 dias causou prejuízos a Reclamante que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando assim a reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos morais no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 28386481 e id n. 28413258;

2. Declarar inexistente os débitos no valor total de R$ 2.547,49 (dois mi, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), referente a recuperação de consumo apurado em abril de 2019;

3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ambos a partir desta data.

A parte Reclamante/Consumidor em suas razões recursais, pugnou pela majoração do dano moral.

Nas razões recursais, a Recorrente alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois o valor cobrado decorre do efetivo consumo. Pleiteou a improcedência da ação, e alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Ambas as partes rebateram as razões recursais apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, tenho que o recuso do consumidor deve ser provido parcialmente.

Consta dos autos que a Reclamante sofreu a suspensão dos serviços de Energia no dia 23/01/2020. No dia 24/01/2020 Foi concedido a liminar para que os serviços fossem reestabelecidos em 04 (quatro) horas, sem a empresa citada/intimada no mesmo dia, no entanto, a decisão foi cumprida apenas em 27/01/2020.

O motivo da suspensão foram duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 344,86 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e R$ 2.202,63 (dois mil duzentos e dois reais e sessenta e três centavos).

A concessionária fundamenta a cobrança na inspeção realizada em 01/04/2019, com TOI n° 718752, constatando que o equipamento de medição encontrava-se desviando energia direto na baixa tensão, juntando ainda registro fotográfico e apontando que a consumidora assistiu a vistoria, mas se recusou a assinar o documento.

Porém, observando o histórico de consumo, as faturas subsequentes após a correção da suposta irregularidade no aparelho medidor, o consumo se manteve nos patamares anteriores a inspeção e até menores. Vejamos os cálculos dos
21 meses recuperados
:

No campo de consumo devido da tabela acima, aponta quantias elevadas de kWh que não se verifica no consumo do regular da requerente.

Vejamos o histórico posterior a vistoria de 01/04/2019:

Ora, se a recorrida corrigiu a irregularidade apresentada no aparelho medidor, é inevitável que as faturas posteriores deveriam ser de valor superior ao período cobrado na fatura de recuperação de consumo, fato este que não ocorreu, não existindo provas de que o medidor tenha efetivamente registrado energia em montante a menor.

Assim, em que pese a irregularidade apontada no medidor, não restou demonstrado que este inferiu no efetivo consumo da Reclamante, tendo em vista que, por
10 meses subsequentes
o consumo permaneceu baixo, sem alterações após a vistoria, não demonstrando a validade da cobrança efetuada.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, tenho que deve ser provido, pois a consumidora sofreu a suspensão dos serviços entre os dias 23/01/2020 à 27/01/2020, por fatura indevida de consumo recuperado.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da parte requerente
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
parte reclamada,
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau, sendo este o valor objeto do seu recurso, nos termos do art. 55, da Lei n. º 9.099/95.

Deixo de condenar o consumidor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020